Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE PARCIALIDADE NO JULGAMENTO. MERA ALEGAÇÃO GENERICA. INSUBSISTENCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado” (Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “1. Pelo conteúdo do princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). É dizer: a produção probatória destina-se ao convencimento do juiz, que valora e define que provas lhe serão úteis para o deslinde da controvérsia. Pode, nesse contexto, indeferir produção das diligências que entender desnecessárias ou mesmo protelatórias. 1.1 O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que ‘não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção’ (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). ( )” (Acórdão 1277886, 07039177520188070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Mera alegação genérica, nenhuma indicação objetiva do alegado vício de parcialidade do julgador, nenhum elemento evidenciador de não observância da isonomia no tratamento das partes, sendo certo que mero de fato de ter sido definida improcedência dos pedidos do autor não pode significar imparcialidade do julgador, nem mácula no julgamento. Preliminar rejeitada.
4. “Na disputa de posse contra posse, devem ser verificados os elementos da posse em si mesma, não importando qualquer relação jurídica subjacente: o jus possessionis visa a proteger o direito do possuidor com base em uma posse hostilizada. As partes assentam suas pretensões em situações fáticas que ensejariam possíveis direitos possessórios. Não se há falar, portanto, em propriedade em razão da própria natureza jurídica das ações possessórias caracterizadas pelo pedido e causa de pedir com fundamento em posse, não em propriedade. 3. No caso, a autora/apelante não demonstrou a presença dos requisitos para o deferimento da reintegração de posse pretendida nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1282035, 07050964420188070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4.1 Os réus comprovaram exercer melhor posse sobre o bem: além de cercarem a área, nele edificaram construção e barraco, evidenciando relação de fato com o imóvel, conferindo-se função social, e não relação meramente jurídica, como o autor, que se limitou a acostar instrumento particular de cessão de direito de uso do bem, que não se prestou a definir efetivo exercício de posse sobre a área. Assim, a melhor posse é exercida pelos réus.
5. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, não provido.